Tribunal: TJBA
Processo: 0003445-25.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003445-25.2013.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): LARA ROLA BEZERRA DE MENEZES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: COMPANHIA DA MODA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. INÉRCIA PROCESSUAL DA PARTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com resolução de mérito, sob fundamento de prescrição intercorrente. A execução foi ajuizada em 12/09/2013, visando à satisfação de crédito representado por Cédula de Crédito Comercial. Após longos períodos de inércia processual, o Juízo de origem declarou a extinção do feito com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. A parte exequente, todavia, sustenta a inaplicabilidade desse dispositivo à execução civil e aponta ausência de regular suspensão processual e intimação conforme o CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80 em execução de título extrajudicial regida pelo CPC/2015; e (ii) se a inércia processual da parte exequente, regularmente intimada, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente com fulcro no art. 40 da Lei nº 6.830/80 revela-se indevido, uma vez que referido dispositivo é aplicável exclusivamente às execuções fiscais. A execução em exame é de natureza civil, regida pelo CPC/2015, e tem por objeto título executivo extrajudicial, não sendo regida pelo regramento estabelecido na Lei de Execução Fiscal. 4. No caso concreto, embora afastada a prescrição intercorrente, restou evidenciada a inércia da parte exequente, que, mesmo regularmente intimada para apresentar planilha de cálculo, deixou de se manifestar. Tal conduta configura abandono do processo e impede o seu regular prosseguimento. Desse modo, a inércia da parte em apresentar os cálculos determinados pelo Juízo a quo autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido para anular a sentença quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente e, em novo julgamento, extinguir o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC/2015. Condeno a parte exequente ao pagamento das despesas processuais. Deixo de fixar honorários recursais por ausência de resistência processual. Tese de julgamento: "1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 não se aplica às execuções de título extrajudicial regidas pelo CPC/2015. 2. A inércia do exequente, devidamente intimado, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015." Legislação relevante citada: CPC, art. 485, III; CPC, art. 921, III; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003445-25.2013.8.05.0044, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada COMPANHIA DA MODA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.